Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-68.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800215-68.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDILSON MARTINS MODESTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 TJPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edilson Martins Modesto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em razão de decreto de prisão preventiva.

II. Questão em discussão

A defesa argumenta que a decisão constritiva é genérica, idêntica para diversos investigados e carente de individualização de conduta.

Sustenta a ausência de contemporaneidade, alegando que os fatos investigados remetem aos anos de 2016, 2021 e 2022.

Por fim, aponta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho como motorista de aplicativo, sendo cabíveis medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas apontam que a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos da investigação, que vinculam o paciente a uma facção de extrema periculosidade.

A segregação justifica-se para a garantia da ordem pública e interrupção das atividades do grupo criminoso. O crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, o que afasta a alegação de falta de contemporaneidade, pois a consumação se protrai no tempo.

Ademais, a condição de foragido do paciente constitui fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme a Súmula nº 08 deste Tribunal, condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.

IV. Dispositivo e tese

O colegiado conheceu da ordem e denegou-a, mantendo a custódia cautelar do paciente.

Tese:
A necessidade de desarticular organização criminosa de alta periculosidade, aliada à condição de foragido do agente, fundamenta a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes: artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 855572 SC 2023/0339921-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023.

STJ - AgRg no HC: 900912 SP 2024/0106266-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024.

Súmula nº 08 do Tribunal (TJPA).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800215-68.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0807075-54.2024.8.14.0401

IMPETRANTE: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL, OAB/PA 20.474

PACIENTE: EDILSON MARTINS MODESTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL, OAB/PA 20.474
em favor do paciente
EDILSON MARTINS MODESTO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Os principais argumentos da defesa são a alegação de que a decisão que decretou a prisão é genérica e idêntica para 19 pessoas, sem individualizar a conduta do paciente; sustenta que os fatos que motivaram a prisão são antigos (referentes aos anos de 2016, 2021 e 2022) e que não há fatos novos que justifiquem a medida extrema em 2026. Argui também que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho como motorista de aplicativo, e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Em
15 de janeiro de 2026
, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar.

O Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado prestou informações em
16 de janeiro de 2026
.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, através da Promotora Amélia Satomi Igarashi, emitiu parecer em
31 de janeiro de 2026
manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Diferente do sustentado pela defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos extraídos de investigações complexas. A autoridade policial identificou o paciente por meio de
fichas de cadastro
de integrantes da facção Comando Vermelho, encontradas em aparelhos celulares de lideranças do grupo, as quais operam sob rígida segurança orgânica.

O cargo atribuído ao paciente ("disciplina final") reforça a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
, visando interromper o funcionamento da estrutura criminosa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a participação em organização criminosa de extrema periculosidade justifica a segregação cautelar para interromper suas atividades. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR O PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de ausência de prova de que o agravante integre a organização criminosa sob investigação não foi objeto do habeas corpus, o que impede o exame da matéria em sede do agravo regimental, por se tratar de indevida inovação recursal. 2. Ainda que assim não o fosse, tal tese consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante é acusado de integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção de alta periculosidade e com grande atuação no tráfico de drogas, e praticar o tráfico de drogas associado com outro indivíduo. 5. Sobre o tema, este Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n . 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 6. Conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, "porquanto não houve prisão em flagrante e os indícios de autoria surgiram no decorrer das investigações policiais, sendo a representação policial pela conversão da prisão temporária em preventiva realizada imediatamente após a conclusão das investigações". 7. Também deve ser considerada a complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa composta por, pelo menos, 29 agentes e com atuação em todo o território nacional, sendo natural, portanto, certo decurso de prazo para a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos supostos delitos. 8. A este respeito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021) . 9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 12. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 855572 SC 2023/0339921-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Quanto à alegação de extemporaneidade, esta não prospera. O crime de integrar organização criminosa possui
natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o vínculo com a facção subsistir. Assim, a necessidade da custódia é avaliada pela atualidade dos fundamentos da prisão no momento de sua decretação, independentemente do lapso temporal desde o início da adesão do agente ao grupo.

Um ponto crucial que impede a concessão da liberdade é o fato de o paciente encontrar-se
foragido
. A citação por edital foi necessária após tentativas frustradas de localização. A condição de foragido demonstra clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não foi localizado para intimação de audiência e encontra-se em local não sabido, sendo classificado como foragido pelas instâncias ordinárias, mesmo tendo participado de uma audiência virtual. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 900912 SP 2024/0106266-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Por fim, é entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08) que
qualidades pessoais favoráveis
, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva tornam as medidas cautelares do art. 319 do CPP inadequadas e insuficientes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DA ORDEM e, no mérito, DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de Edilson Martins Modesto em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador

Relator

Belém, 24/03/2026